Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALSSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e por SANEAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DISTRITO FEDERAL – TCDF oriundo da decisão n.o 3957/2021 e do seu respectivo acórdão prolatado no âmbito da Tomada de Contas Especial (TCE) n.o 35.080/2014-TCDF. Alegam os impetrantes, em síntese, fora instaurada Tomada de Contas Especial pela Companhia de Saneamento de Ambiental do Distrito Federal (CAESB) em razão de supostos prejuízos identificados no Relatório Técnico n.o 169/2013, elaborado pelo Departamento de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apontando alegadas irregularidades na execução do Contrato n.o 7.838/2009, formalizado entre as impetrantes e a CAESB. Defendem que as pretensões manejadas na referida Tomada de Contas Especial estão prescritas, oportunidade em que sinaliza que os fatos objetos da apuração se referem a contrato, cuja vigência ocorreu de agosto de 2009 a junho de 2011 e que a Tomada de Contas Especial foi instaurada somente em 19 de setembro de 2014, sem que houvesse qualquer notificação das empresas impetrantes acerca dos procedimentos internos ou externos, cuja efetiva citação somente ocorreu em março de 2020, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto na Lei 9.873/99, concluindo que o entendimento adotada pelo acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para afastar a prescrição é ilegal e contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão do trâmite da Tomada de Contas Especial n. o 35.080/2014 – TCDF, em relação aos impetrantes, até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, requer a confirmação da providência liminar com a concessão em definitivo da segurança para que seja reconhecida a prescrição dos fatos objetos de apuração e, por consequência, determinado arquivamento da referida Tomada de Contas Especial. Custas no ID 34265070 e 34265071. É o relatório necessário para esta fase processual. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida, o que exige a averiguação dos marcos noticiados pelo regular contraditório efetivo, a fim de melhor apurar todo o panorama da Tomada de Contas Especial questionada, observada a devida independência das esferas de controle, sobretudo quando identificada que foram oportunizados, aos ora impetrantes, o devido processo quanto ao exame de suas alegações no âmbito do TCDF. Quanto ao mais, o que se indica como suposto perigo da demora pelos impetrantes é, na verdade, decorrência da própria Lei Orgânica de regência do TCDF, para a o recolhimento da importância devida na hipótese de verificação de irregularidades das contas (artigo 13, §1o, da LC N.o 1/94), não havendo na sustentação qualquer indício ou justificativa específica que permita contornar sua observância. Com efeito, nesta rasa cognição prefacial, não identifico fundamento suficiente à concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora